Tribunal: TCU
Processo: 020.162/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurado em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de termo de compromisso celebrado para realização dos eventos "III Copa Internacional de Futebol" e o "X Brazil Cup".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Kennedy Donald de Carvalho contra o Acórdão 1680/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.